Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTIONADO. COBERTURA DE TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA E MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE MIELOMA MÚLTIPLO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COPARTICIPAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual se discute a obrigatoriedade de plano de saúde (na modalidade de autogestão) autorizar e custear integralmente tratamento para mieloma múltiplo, incluindo transplante autólogo de medula óssea e fornecimento de medicamento, bem como a exclusão da coparticipação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é obrigatória a cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente, previsto no rol da ANS, e se é possível afastar a cobrança de coparticipação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica com plano de saúde na modalidade de autogestão não se submete ao CDC, conforme Súmula 608 do STJ, devendo observar as normas do CC e da L. 9.656/98.
4. O rol da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de transplante autólogo de medula óssea e terapia antineoplásica oral para mieloma múltiplo, conforme RN 465/2021.
5. A recusa de cobertura afronta a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, previsto na CF/1988, art. 6o, devendo prevalecer a preservação da vida sobre questões econômico-financeiras.
6. A cobrança de coparticipação é legítima, pois prevista no regulamento do plano e em normas específicas (Portaria e Decreto), com limites e condições estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o. L. 9.656/98, art. 10, § 4o e § 13. L. 14.454/2022. CC, art. 421. D. 46.632/2024, art. 14 e art. 15. Portaria no 07/2020, art. 3o. RN ANS no 465/2021, itens 64 e 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0716287-34.2024.8.07.0018, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 12.05.2025.